Tribunal: STF
Processo: ARE 1299122
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ARTS. 2º E 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A matéria constitucional versada no arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição Federal não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Prequestionamento. CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    De mais a mais, o Tribunal de origem decidiu a lide nos seguintes termos:
    “Analisando os autos, na data da sentença, somente havia comprovação de labor até 5/12/2018 (anexo 4 e 10, fl.2), de modo que, na DER de 28/11/2018, a autora contava somente com 29 anos e 4 meses e 1 dia de contribuição, consoante bem fundamentado pelo julgado de origem.
    Diante disso, este Juiz Relator oportunizou à parte autora a juntada de documentação para comprobatória da continuidade do efetivo labor alegado após a DER.
    Em resposta, a parte demandante juntou declaração emitida pelo Município de Jati/CE indicando que a autora ocupa o cargo de 'Diretora de Departamento – Sec. Ação Social Adm', de 1/8/2014 a 30/10/2019. Corroborando tal declaração, a demandante acostou extrato do CNIS indicativo do vínculo empregatício com o referido município e o recolhimento regular de contribuições previdenciárias até 8/2019. 
    É certo que o aludido extrato do CNIS omitiu as contribuições de 01/2019 e 02/2019, porém, tratando-se de responsabilidade tributária do município empregador, não pode a parte autora ser prejudicada por eventual falha no recolhimento daqueles dois meses. 
    Frise-se que o INSS foi intimado sobre os documentos juntados, de forma excepcional, na fase recursal, restando observado o contraditório e a ampla defesa. 
    Observa-se que, na DER (28/11/2018), faltava à demandante 5 meses e 1 dia para a implementação dos 30 anos de contribuição, de modo que o preenchimento do requisito somente ocorreu em 27/4/2019. 
    Embora a carta de comunicação da decisão de indeferimento do requerimento tenha sido expedida pelo INSS em 11/4/2019 (anexo 17, fl. 10), não há informação sobre a efetiva intimação da autora acerca da aludida decisão. Logo, não é possível afirmar que o implemento dos requisitos necessários à concessão do benefício tenha se dado somente após o fim do processo administrativo. 
    Sendo assim, a autora faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 27/4/2019 (reafirmação da DER).”
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    Compreensão  diversa acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    No que tange à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, o Supremo Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.9.2012, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora